Tribunal: TJDFT
Processo: 0750517-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750517-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUBERT PETER THEODOOR JACOBS AGRAVADO: FLAVIO CAETANO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HUBERT PETER THEODOOR JACOBS contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0015878-34.2016.8.07.0001, não conheceu da impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante sustenta, em síntese, que não há que se falar em preclusão quanto a apresentação da impugnação à penhora determinada no rosto dos autos do processo no 0738538-44.2017.8.07.0001. Ressalta a necessidade de conhecimento da impugnação, notadamente em razão do ora agravante ter concordado integralmente com o montante da dívida. Destaca que o crédito exequendo esteve disponível nos autos do processo no 0040338-45.2013.8.07.0016 que tramita perante o Juízo da Quinta Vara de Família de Brasília, porém o referido Juízo não liberou os valores para o credor, ora agravado. Assevera que não pode ser responsabilizado pelo equívoco cometido pelo Juízo Familiar, cabendo, assim, ao Estado a obrigação de arcar com eventuais juros, correções e multas incidentes em razão do atraso no cumprimento da execução em curso no primeiro grau de jurisdição. Tece demais considerações no mesmo sentido. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida, a fim de que seja acolhida a impugnação à penhora apresentada. Pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 176085348 – autos de origem): A decisão de ID 37974203 deferiu a penhora no rosto dos autos do processo de no 0738538-44.2017.8.07.0001, perante a 22a Vara Cível de Brasília. O ofício de ID 168911783, recebido daquele Juízo, informou a anotação da penhora naqueles autos. A parte executada foi intimada a manifestar-se (ID 168928533). Na petição de ID 166220899 a parte executada apresentou impugnação. Alega a parte executada que a penhora foi indevida, uma vez que ocorreu em processo do qual ele não faz parte, que o exequente deixou o tempo passar para acrescentar os juros e só então requerer a anotação da penhora no rosto dos autos e que não deve incidir multa de 10% e honorários advocatícios em razão do não cumprimento espontâneo da dívida, isso porque ele não deu causa ao processo. Na petição de ID 175211007, a parte exequente preliminarmente alegou a preclusão da defesa do executado em relação à impugnação da penhora no rosto dos autos, uma vez que a penhora foi deferida na decisão de ID 37974203, tendo o executado concordado com os valores. No mérito, impugnou as alegações do executado. É a síntese do necessário. Decido. Compulsando os autos verifica-se que a penhora no rosto dos autos foi deferida em 26/6/2019 (ID 37974203), tendo o executado concordado com o valor do débito à época, dando ciência na petição de ID 39957275, dizendo “Tendo em a penhora realizada nos autos do processo n 0738538-44.2017.8.07.0001 da 22a Vara Cível desta comarca, vem o executado manifestar-se que concorda com o valor apresentado pelo exequente, tendo em vista o contrato de honorários firmado entre as partes” e “vêm o executado concordar com o calculo apresentado pelo exequente de R$ 66.996,00 (sessenta e seis mil novecentos e noventa e seis mil reais)”. Ocorre que a anotação da penhora no rosto dos autos deu-se apenas em 17/8/2023, constando o valor atualizado do débito em R$ 176.196,16, valor atualizado até 26/6/2023 (ID 168725515). Assim, possível concluir que assiste razão ao exequente, ocorreu a preclusão da impugnação à penhora, uma vez que após a decisão o executado concordou com o valor e deu ciência da decisão. Ademais, ainda que aquele Juízo tivesse à época do deferimento da penhora registrado naqueles autos com o valor de R$ 66.996,00, no momento do efetivo pagamento o valor seria atualizado, de modo que a atualização até 26/6/2023 no valor de R$ 176.196,16 não invalida a penhora. Pelo exposto, não conheço da impugnação de ID 166220899, uma vez que ocorreu a preclusão com a petição de ID 39957275. Ademais, vê-se no ID168725515, que o valor de R$ 66.996,00 foi o valor do débito informado na petição inicial deste feito, ajuizado em 01/06/2016 (ID30729614), de modo que o valor de R$ 176.196,16 corresponde apenas à incidência de correção monetária e juros mora 1% ao mês sobre o montante descrito na petição inicial, conforme se observa expresso na planilha de ID168725515, haja vista o decurso de sete anos desde o ajuizamento deste feito. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos ao arquivo provisório, conforme certidão de ID 68994395. Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de reformar a decisão ora recorrida, pela qual o magistrado de origem não conheceu da impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravante, em razão do reconhecimento da preclusão da matéria. Nos termos do disposto no artigo 523 do Código Processo Civil, o executado tem o prazo de 15 (quinze) dias úteis para pagamento voluntário da quantia fixada em sentença; transcorrido o referido prazo, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no caput do art. 525 do mencionado Código, para o executado apresentar sua impugnação, conforme se verifica da transcrição dos mencionados dispositivos. Confira-se: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Destaca-se, assim, que o momento processual que o devedor possui para apresentar eventual impugnação é posteriormente à sua intimação acerca da penhora ou do depósito do valor da condenação para garantia do juízo. No caso em exame, ao se analisar os autos de origem, constata-se que, após a determinação de penhora no rosto dos autos do processo no 0738538-44.2017.8.07.0001 (ID 37974203 – autos de origem), a parte executada, ora agravante, limitou-se a peticionar no bojo do feito executivo para concordar com o montante do débito exequendo naquele momento (ID 39957275 – autos de origem). Em outros termos, a parte executada não manifestou qualquer oposição ao comando judicial exarado. Portanto, deveria a parte executada ter se valido dos prazos processuais cabíveis para sua impugnação, destacando que, uma vez deferida a penhora no rosto dos autos pelo magistrado de origem, o executado, ora agravante, deveria ter buscado a reforma daquela decisão, seja por meio de impugnação ou da interposição do recurso cabível ao caso, o que não aconteceu, de modo que a preclusão do seu direito resta inequívoca. Vale dizer, a não insurgência oportuna evidencia a preclusão do direito da parte, motivo pelo qual a impugnação na sequência é inadmissível, sob pena de burlar o sistema jurídico, como acima delineado. Sobre o tema, ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág. 251) Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA TÉCNICA. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO. REGULARIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARTE QUE FIGURA NO CONFLITO DE INTERESSES. RECONHECIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO. I. Esbarra na preclusão lógica o pleito de gratuidade de justiça deduzido na apelação quando o recorrente recolhe o preparo respectivo. (...) (Acórdão 1326263, 07064728620198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALUGUÉIS PENHORADO. LEVANTAMENTO DE VALOR POR EMPRESA QUE ADMINISTRA OS IMÓVEIS DO AGRAVANTE. LEVANTAMENTO INDEVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento que tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença pela qual determinado ao agravante, no prazo de cinco dias, depositar, em conta judicial vinculada, o valor levantado pela preposta do agravante relativo aos aluguéis já penhorados nos autos. 2. A discussão quanto à penhora dos aluguéis é matéria preclusa, porquanto foi deferida a penhora e a executada apresentou impugnação. Contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora não houve interposição de recurso. Preclusão consumada (art. 507 do CPC/2015: "é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão"). 3. Dada a preclusão da determinação da penhora dos aluguéis, o que se discute aqui é somente a determinação do Juízo no sentido de a "executada intimada a depositar, no prazo de 05(cinco) dias, em conta vinculada ao presente feito, o valor de R$ 120.000,00, levantado no processo retro mencionado, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça." 4. E, com relação à determinação do Juízo de depósito da quantia levantada, nenhuma incorreção se verifica. De acordo com os documentos dos autos, a Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA - ME figurou como locadora do bem (na condição de administradora do imóvel) e levantou a quantia depositada no bojo da ação revisional. Contudo, Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA - ME somente administrava o imóvel; portanto tal quantia era, na verdade, do contratante da administração do imóvel (GRUPO OK). Nesse contexto, ainda que tenha sido levantado o valor pela preposta/administradora do imóvel (Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA - ME), cabe ao executado depositar a quantia, na forma determinada pela decisão agravada, já que tinha pleno conhecimento de que os aluguéis estavam penhorados. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1738625, 07131538720238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não merece conhecimento o presente recurso por se configurar inadmissível. A jurisprudência entende que mesmo em se tratando de matéria de ordem pública é possível o reconhecimento da preclusão ante a inércia da parte. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. ART. 507, CPC. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo havido expresso e específico pronunciamento judicial sobre as matérias levantadas no recurso, verifica-se a ocorrência da preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC, não se permitindo nova apreciação, sob pena de afronta aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de decisão já decidida. 2. Mesmo em se tratando de matérias de ordem pública, o que não se verifica no caso em comento, a rediscussão só é cabível enquanto não houver manifestação do Juízo sobre o tema. 3. A pretensão atinente à avaliação dos imóveis encontra-se preclusa, motivo a impossibilitar o reexame de tais pontos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1775768, 07312893520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destacado) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a preclusão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destacado) Nesse contexto, reconhecida a preclusão, afigura-se inadmissível, não sendo possível, portanto, seu saneamento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2023 16:57:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador